Tribunal: STF
Processo: ARE 1237351
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 50.289/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – ADMISSÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    O extraordinário foi interposto, com alegada base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou incabível condicionar, à edição de lei complementar regulamentadora, a cobrança do diferencial alusivo à alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015. 
    O Tribunal, em 19 de junho de 2020, reconheceu configurada a repercussão geral da questão constitucional – Tema 1.093 –, em acórdão assim ementado: 
    ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015 – ARTIGO 155, § 2º, INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGULAMENTAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015. 
    Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, mediante petição subscrita por advogada regularmente credenciada, busca a admissão no processo como interessada. Afirma possuir representatividade, com previsão estatutária para promover a defesa dos interesses de associados, em especial a proteção das categorias econômicas pertencentes ao ramo da indústria no Estado. Ressalta atrelado o tema de fundo, de forma direta e indireta, à atividade industrial. Destaca poder contribuir com o estudo de dados estatísticos e análise econômica. Apresenta documentos constitutivos e procuração. 
    O processo é eletrônico e está concluso.
    2. A controvérsia possui repercussão ímpar, a versar a necessidade, ou não, de lei complementar visando a instituição do diferencial de alíquota de ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015. Está-se diante de questão de interesse dos congregados pela entidade requerente. 
    3. Admito a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, no processo, como terceira interessada, recebendo-o no estágio em que se encontra. 
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator